Tribunal: TJPA
Processo: 0802730-29.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802730-29.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: JOAO BATISTA PIRES

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por praça da Polícia Militar do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição à graduação de subtenente, com efeitos retroativos a setembro de 2016, alegando inércia administrativa, não realização de cursos obrigatórios e engessamento na carreira militar. Pleito abrange, ainda, diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o apelante preencheu os requisitos legais para a promoção por ressarcimento de preterição;

(ii) apurar se houve erro administrativo ou preterição indevida que justifique a ascensão funcional retroativa pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção por ressarcimento de preterição exige o cumprimento simultâneo de requisitos legais, como interstício, inclusão em quadro de acesso, aprovação em curso de formação e existência de vaga.

4. O apelante não comprovou a realização de curso obrigatório, inclusão em quadro de acesso, nem existência de vaga ou erro administrativo que configure preterição.

5. A simples alegação de ausência de cursos ou omissão da Administração, sem prova documental robusta, não é suficiente para autorizar a promoção retroativa.

6. A promoção funcional na carreira militar é condicionada ao preenchimento de critérios objetivos e não constitui direito subjetivo automático.

7. Parecer do Ministério Público e contrarrazões do Estado corroboram a inexistência de direito à promoção pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A promoção por ressarcimento de preterição no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará exige a comprovação cumulativa de erro administrativo, preenchimento dos requisitos legais e existência de vaga no período pleiteado.

2. A ausência de realização de cursos obrigatórios pela Administração não caracteriza preterição funcional, salvo se demonstrado prejuízo específico ou ato omissivo ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0802730-29.2021.8.14.0040, interposta por João Batista Pires, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de promoção em ressarcimento de preterição, movida por João Batista Pires em face do estado do Pará, da polícia militar do estado do Pará e do instituto de gestão previdenciária do estado do Pará – IGEPREV.

A peça inicial narra que a parte autora, policial militar estadual desde 01/09/1993, sustenta que, ao longo de sua carreira, foi promovido apenas três vezes, estando atualmente na graduação de 2º sargento, embora alegue preencher todos os requisitos legais para a ascensão à graduação de subtenente.

Argumenta que sofreu preterição nas promoções por parte da Administração Pública, mesmo tendo completado os interstícios legais, apresentando comportamento compatível, aptidão física e inexistência de sanções administrativas.

Requereu, portanto, a promoção à graduação de subtenente com efeitos retroativos a setembro de 2016, além da averbação das demais promoções de sargento e o consequente pagamento das diferenças remuneratórias e vantagens devidas.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade."

Inconformado com a sentença, João Batista Pres interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a tempestividade e reafirmando o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta que o juízo a quo incorreu em equívoco ao julgar improcedente o pedido, porquanto não observou a omissão administrativa da Polícia Militar do Estado do Pará na abertura de cursos de formação, essenciais para a progressão funcional.

Defende que a ausência de promoção não decorre de inércia do servidor, mas de um verdadeiro engessamento da carreira militar, causado por mudanças legislativas e administrativas, incluindo a extinção de qualificações específicas e a incorporação forçada de praças a quadros com maior concorrência.

Ressalta que, mesmo após mais de 26 anos de efetivo serviço, não logrou atingir a graduação de subtenente, ao contrário de colegas de farda ingressos na mesma época. Invoca, ainda, dispositivos das Leis Estaduais nº 6.669/2004 e 8.230/2015, bem como do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 5.251/1985), para sustentar a existência de direito subjetivo à promoção e ao ressarcimento de preterição.

Ao final, pugna pela reforma da sentença com o deferimento dos pedidos exordiais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo estado do Pará, que defende a manutenção integral da sentença. Em síntese, sustenta a inexistência de preterição e ausência de prova quanto à antiguidade do apelante dentro do número de vagas legalmente estabelecidas.

Reforça que a promoção por ressarcimento de preterição não se opera automaticamente, sendo necessária a demonstração inequívoca de erro administrativo, o que, segundo a parte recorrida, não foi comprovado nos autos.

Alega ainda que a Comissão de Promoção de Praças expressamente concluiu pela inexistência de direito à promoção pleiteada pelo autor, razão pela qual inexiste ato omissivo ou ilegal por parte da Administração Pública.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado por João Batista Pires, policial militar estadual, na ação ordinária de promoção por ressarcimento de preterição, por entender ausente o direito subjetivo à ascensão à graduação de Subtenente, bem como os requisitos legais exigidos para tal provimento, inclusive a existência de vaga, cursos de formação e inclusão em quadro de acesso.

Inicialmente, observa-se que o autor, ora apelante, ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará em setembro de 1993, sendo promovido apenas duas vezes, encontrando-se, até a data da propositura da ação, no posto de 2º Sargento. Fundamenta sua pretensão no alegado direito à promoção por tempo de serviço e comportamento disciplinar positivo, bem como no suposto descumprimento da Administração quanto à regularidade na realização das promoções.

Posteriormente, ao analisar detidamente os autos, constata-se que a sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas adotou os fundamentos corretos ao indeferir os pedidos.

Com efeito, a legislação estadual de regência, especialmente a Lei Estadual nº 8.230/2015, exige, para fins de promoção – inclusive por ressarcimento de preterição –, o cumprimento de requisitos objetivos e cumulativos, tais como: interstício mínimo, aprovação em curso de formação ou aperfeiçoamento, inclusão formal em quadro de acesso, aptidão física e psicológica, e existência de vaga.

No presente caso, o autor não demonstrou documentalmente ter sido incluído em quadro de acesso, tampouco apresentou comprovação da realização e aprovação nos cursos exigidos pela legislação específica. Também não se evidenciou, nos autos, que o recorrente ocupasse posição de antiguidade compatível com o preenchimento das vagas existentes, nem que tenha havido omissão da Administração ou preterição injusta em relação a militares em igual condição.

Por fim, as contrarrazões apresentadas pela Procuradoria do Estado reforçam a tese de improcedência, apontando que a promoção é um ato vinculado ao preenchimento de requisitos legais, e não um direito automático decorrente da antiguidade ou do tempo de serviço.

Ressalta-se, ainda, que o Ministério Público do Estado do Pará se manifestou nos autos, opinando pelo desprovimento do recurso, o que corrobora o entendimento adotado na sentença.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou injustiça a ser reparada, sendo certo que a decisão de primeiro grau se alinha à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que firmou entendimento no sentido de que a promoção funcional depende do preenchimento de requisitos específicos e da demonstração concreta da preterição, o que não se verificou neste caso.

Corroborando com o entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMITAÇÃO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por praça da Polícia Militar do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente PM, com efeitos retroativos a abril de 2015. Alega o autor que a promoção não foi concedida devido à inércia administrativa, embora preenchesse os requisitos normativos e temporais. Requereu, além do reconhecimento da promoção retroativa, o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o apelante preencheu os requisitos legais para a promoção por ressarcimento de preterição;

(ii) determinar se houve erro administrativo ou preterição indevida que justificasse a promoção pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ressarcimento por preterição, previsto no art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015, pressupõe a comprovação de erro administrativo, preterição ou situação excepcional que reconheça o direito à promoção retroativa.

As promoções de militares exigem o cumprimento de diversos requisitos legais, como interstício temporal, aptidão física, comportamento mínimo, inclusão no Quadro de Acesso e participação nos cursos obrigatórios, além da existência de vagas disponíveis.

Não há nos autos comprovação de que o apelante tenha sido preterido por militares que não preenchiam os requisitos legais, tampouco da existência de vagas na época da promoção pleiteada.

A simples ausência de realização de cursos obrigatórios pela administração pública, sem a demonstração de erro administrativo ou preterição, não configura omissão suficiente para justificar a promoção por ressarcimento de preterição.

A legislação militar vigente à época dos fatos condiciona as promoções, mesmo por antiguidade, à existência de vagas e ao cumprimento dos requisitos legais cumulativos, o que não foi demonstrado pelo apelante.

Precedentes deste Tribunal reforçam a necessidade de comprovação objetiva de erro administrativo, vaga disponível e preterição para a concessão da promoção retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ressarcimento por preterição depende da comprovação cumulativa de erro administrativo, cumprimento de todos os requisitos legais e existência de vaga disponível no período da promoção pleiteada.

2.

A ausência de realização de cursos obrigatórios pela administração pública não caracteriza preterição, salvo se demonstrado erro administrativo ou prejuízo indevido ao militar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.230/2015, arts. 6º, § 3º, 13, VIII e 32; Lei Estadual nº 5.250/1985, arts. 4º, 5º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07.11.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0803545-34.2021.8.14.0005, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 26.08.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810261-36.2021.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025